Tribunal: STF
Processo: RE 1453255
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. NÃO RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE COMO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DE PERÍODO DE ATIVIDADE SOB O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. VÍNCULO LABORAL NÃO COMPROVADO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATORES DE RISCO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em razão do não reconhecimento de tempo de atividade como especial. 



    2. Em relação ao período laborado em condições especiais submetido a regime jurídico próprio de previdência, não pode haver a conversão em tempo de serviço comum a ser computado no Regime Geral de Previdência Social, uma vez que não se admite, por expressa proibição legal (art. 96, I, da Lei 8.213/91), a conversão de tempo especial em comum para fins contagem recíproca (TRF3, AC 0006889-49.2012.4.03.6104, Rel. Des. Fed. MARIA LÚCIA LENCASTRE URSAIA, 10ª Turma, EDJF3R 29.05.2020). 



    3. Não há comprovação nos autos de vínculo empregatício no intervalo de 01.09.1987 a 30.09.1991, o que obsta o reconhecimento da atividade como especial, não obstante a referência ao período no PPP (TRF3, AC 0028168-07.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, 7ª Turma, EDJF3R 19.11.2019).



    4. Embora a parte autora tenha juntado aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, a descrição dos agentes agressivos se deu de forma genérica e não se coaduna com as atividades essencialmente administrativas por ela exercidas (TRF2, APELREEX 0032830-51.2015.4.02.5157, Rel. Des. Fed. PAULO ESPIRITO SANTO, 1ª Turma Especializada, E-DJF2R 28.07.016; e TRF3, AC 0011176-75.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. LÚCIA URSAIA, 10ª Turma, E-DJF3R 26.04.2017). 5. Apelação não provida” (e-doc. 43). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 51).



     



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “o Acórdão Recorrido proferida pela Turma Especializada do Tribunal Regional Federal contraria a ordem Constitucional, eis que o direito do Recorrente ao cômputo diferenciado do tempo de serviço incorporou-se ao seu patrimônio jurídico, pois o reconhecimento da especialidade da atividade é disciplinado pela lei em vigor à época em que o labor foi efetivamente exercido” (fl. 4, e-doc. 55). 



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de ser possível a averbação, no RPPS, do acréscimo decorrente da conversão de tempo especial em comum prestado no RGPS como celetista em período anterior à Lei 8.112/1990, pois constitui direito adquirido para todos os efeitos” (fl. 20, e-doc. 55). 



    Aponta que “não há como diferenciar a hipótese acima da situação dos autos. Em ambos os casos o tempo de serviço especial foi prestado com vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, bem como em ambos os casos o ‘tempo ficto’ será averbado junto ao Regime Próprio de Previdência Social” (fl. 20, e-doc. 55). 



    Ressalta ser “indispensável destacar que a legislação vigente à época em que o Autor prestou a atividade autorizava o reconhecimento do tempo como especial e o cômputo de tempo de serviço ‘ficto’, de forma que o direito a averbação diferenciada desse período incorporou-se ao seu patrimônio jurídico e não pode mais ser retirado” (fl. 20, e-doc. 55). 



    Afirma que, “no presente caso, consoante restou reconhecido atividade de radiologia, a Autora laborou sob condições especiais de serviço, na marinha do brasil, ctcon, degase, cruz vermelha e em diversas secretarias de saúde, período anterior ao seu ingresso no Regime Próprio de Previdência Social” (sic, fl. 26, e-doc. 55).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário, a fim de garantir o direito à conversão do período especial em comum com o acréscimo do tempo de serviço especial respectivo para fins de averbação no Regime de Previdência Social, reformando-se o acórdão prolatado pela 1ª Turma Especializada do TRF2” e “requer garantir o direito à conversão do período especial em comum com o acréscimo do tempo de serviço especial respectivo para fins de averbação no Regime de Previdência Social principalmente os prestados anterior até os anos de 1995 e 1997 por não haver legislação há época regulamentação para requisitos do contribuinte fundamentado no direito adquirido” (fl. 27, e-doc. 55). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No presente caso, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, que manteve a sentença que reconheceu “improcedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em razão do não reconhecimento de tempo de atividade como especial”, conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.353.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 769.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.396.239-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Interposição simultânea de recursos extraordinário e especial. Aplicabilidade do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil somente se admitidos os recursos. Precedentes. 4. Sucumbência recíproca. Matéria infraconstitucional. Questão a ser verificada pelo juízo da execução. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 792.204-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 15.8.2012).



    4. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos da recorrente. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Este Supremo Tribunall firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando a recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora